Tribunal: STF
Processo: ARE 1553874
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEIS SITUADOS NO JARDIM BOTÂNICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INTERESSE DE AGIR DO IPJB. VIA ADEQUADA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DETENÇÃO. ESBULHO. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DO DIREITO À MORADIA. BEM PÚBLICO TOMBADO. USUCAPIÃO E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DESCABIMENTO. CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA. MP Nº 2.220/2001. NEGATIVA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA CONFIRMADA.



    1. Apelação contra a sentença julgou procedente o pedido para determinar a reintegração de posse em favor do recorrido.



    2. Rechaçada a alegação de cerceamento de defesa e, por conseguinte, de nulidade da sentença. O cerne da controvérsia gira em torno da definição do regime jurídico que estaria amparando a utilização dos imóveis em questão pelos apelantes, a fim de verificar a existência ou não de esbulho capaz de legitimar a ação de reintegração. Portanto, a questão evolvida é unicamente de direito e independe da produção de outras provas, oportunizando o julgamento antecipado, na forma do art. 355 do CPC/2015.



    3. Ademais, o juiz é o destinatário das provas produzidas no processo. Logo cabe a ele examinar a suficiência dos elementos de convicção existentes nos autos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa pelo simples fato de o magistrado entender desnecessária a dilação probatória (cf. STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 681.175, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJE 16.6.2015).



    4. O TCU considerou ilegal a proposta de regularização fundiária defendida pela SPU, cujo objetivo era manter os moradores na área do Jardim Botânico, e emitiu acórdão com uma série de recomendações com vistas à devolução da área para a coletividade e para o Jardim Botânico. Portanto, presente o interesse de agir da apelada quanto à reintegração da área que lhe pertence, assim como adequada a via eleita, tendo a autarquia obtido para si a posse em ato de continuidade, sem qualquer interrupção, o que torna irrelevante a data em que houve a sucessão da União pela apelada.



    5. O fato de as ocupações terem sido, originalmente, autorizadas aos antigos funcionários do Jardim Botânico, não é suficiente para caracterizar a legalidade da ocupação. Na verdade, após o falecimento dos servidores, a ocupação se tornou irregular, transmudando-se em mera detenção, de caráter eminentemente precário, não defluindo daí qualquer direito (TRF2, 8ª Turma Especializada, AC 09280115019004025101, Rel. Des. Fed. MARCELO PEREIRA DA SILVA, DJE 14.3.2017; TRF2, 7ª Turma Especializada, AC 00085402020154020000, Rel. Des. Fed. SERGIO SCHWAITZER, DJE 27.10.2016).



    6. Quanto ao alegado direito à moradia, o Jardim Botânico é bem público da União, impondo-se, assim, a aplicação do Decreto Lei n.º 9.760/46 que, em seu art. 71 dispõe que o ocupante de imóvel da União, sem assentimento desta, poderá ser sumariamente despejado e perderá, sem direito a qualquer indenização, tudo quanto haja incorporado ao solo, de modo que não há que se falar em ressarcimento a título de benfeitorias. Da mesma forma, não há que se falar em usucapião, já que os bens públicos não estão sujeitos a tal, conforme disposto no art. 183, §3º e 191, parágrafo único, da CR/88 e art. 102 do CC/2002. Precedente: TRF2, 8ª Turma Especializada, AC 00048517019874025101, Rel. Des. Fed. VERA LÚCIA LIMA, DJE 26.6.2015; TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 00051383319874025101, Rel. Des. Fed. ALCIDES MARTINS, DJE 9.8.2017; TRF2, 5ª Turma Especializada, AG 01061927120144020000, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, DJE 26.3.2015.



    7. Quanto à concessão de uso especial para fins de moradia, conforme disposto no art. 6º da Medida Provisória nº 2.220/2001, o título de concessão será alcançado pela via administrativa, podendo a obtenção se dar pela via judicial, no caso de recursa ou omissão do órgão competente da Administração Pública, o que não restou demonstrado. Segundo informado pelos recorrentes, a SPU se manifestou favoravelmente ao pleito, condicionando, contudo, a saída dos moradores à provisão de outras moradias para os ocupantes da área.



    8. Nada impede que as partes busquem uma solução amigável junto à Administração Pública. Contudo, encontrar uma alternativa habitacional é uma questão afeta às políticas públicas, não podendo o Judiciário interferir de forma abstrata na atuação do gestor.



    9. A questão acerca do benefício processual de prazo em dobro para as manifestações processuais das entidades privadas de assessoria jurídica de universidades públicas se encontra preclusa, posto que não foi interposto recurso em face da decisão que deferiu o benefício.



    10. Considerando a existência de condenação em honorários advocatícios na origem, estabelecida em 10% sobre o valor da causa, bem como o não provimento do recurso interposto, cabível a fixação de honorários recursais no montante de 1% (um por cento), que serão somados aos honorários advocatícios anteriormente arbitrados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, § 3º, do CPC/2015, salientando-se, contudo, que o pagamento da referida verba deve observar o disposto no §3º do art. 98 do CPC/2015, porquanto os apelantes são beneficiários da gratuidade de justiça.



    11. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, inciso III; 5º, incisos XXII, XXIII, LIV e LV; 6º; 182; e 183, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente